Tribunal: STF
Processo: Rcl 51055
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Rio das Pedras/SP alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região violado, nos autos do Processo n. 0011070- 54.2020.5.15.0039, o enunciado da Súmula Vinculante n. 55.



    Narra o ente público ter a Corte trabalhista mantido sentença que o condenou ao pagamento de auxílio-alimentação a servidor aposentado.



    Sustenta que referida determinação encontra óbice no enunciado sumular invocado nestes autos como paradigma.



    Pede, em sede liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado. No mérito, requer a cassação da decisão objurgada.



    É o Relatório. Decido.



    2. Como se sabe, a concessão de tutela provisória de urgência justifica-se pela incidência cumulativa de dois pressupostos legais: a probabilidade do direito vindicado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo advindo da demora na entrega da prestação jurisdicional. 



    Entendo presentes, neste caso, os aludidos requisitos.



    A Súmula Vinculante n. 55 possui a seguinte redação: 



    O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos. 



    O órgão judiciário reclamado, por seu turno, assim justificou a extensão do adicional pecuniário a servidor aposentado:



    Impende ressaltar, ainda, que o princípio da legalidade, aplicado à Administração Pública, implica que o administrador somente poderá fazer o que estiver expressamente previsto em lei - e não aquilo que não estiver proibido, como no âmbito do direito privado. 



    O art. 37 da Constituição Federal estabelece os princípios norteadores da Administração Pública, dentre os quais destaco os princípios da legalidade, moralidade, e eficiência, devendo ser colacionado, ainda, o da indisponibilidade do interesse público. 



    A Lei Municipal nº 2.577/2009, que instituiu o benefício, assim dispôs: 



    "art. 1° - O Vale Alimentação, através de cartões eletrônicos, magnéticos ou outros oriundos de tecnologia segura e adequada, munidos de senha de acesso para uso pessoal e intransferível, instituído no Município de Rio das Pedras, tem como beneficiários exclusivamente os servidores municipais celetistas (efetivos e contratados), estatutários, comissionados, aposentados e pensionistas, da Administração Pública Direta e Indireta." (ID a6d6cb2 - fls. 19). 



    […]



    Como se vê, a Lei Municipal nº 2.577/2009, inclusive com a com a redação conferida pela Lei Municipal nº 3.023/2018, acima transcritas, contém previsão expressa de concessão do benefício também aos aposentados, sem qualquer restrição quanto à modalidade de jubilação. Não há dúvida, portanto, que os aposentados, inclusive por invalidez, beneficiam-se da regra criada pelo Município. 



    Logo, não há se falar no acolhimento da tese patronal, pelo não cabimento do pagamento do benefício ao Autor, estando escorreita a decisão, que condenou ao pagamento do cartão alimentação dos meses de novembro e dezembro de 2018, no valor de R$ 370,00 cada, e de janeiro, março, abril, maio, junho e julho de 2019, no valor de R$ 420,00 cada. 



    Não há falar em violação da Súmula Vinculante nº 55 do STF, que estabelece que "o direito ao auxílio-alimentação, não se estende aos servidores inativos", pois, no caso dos autos, a própria lei municipal prevê, expressamente, o vale alimentação aos aposentados.



    Como se vê, o órgão judiciário de origem escorou-se na existência de lei municipal para reconhecer o direito do servidor inativo à percepção do benefício conhecido como “vale alimentação”.



    Ocorre que essa circunstância, por si só, não afasta o caso em exame da proibição contida na Súmula Vinculante n. 55.



    Isso porque essa Corte tem sucessivamente afirmado que o auxílio-alimentação (ou vale-alimentação, como no caso vertente) ostenta caráter indenizatório, e se presta a ressarcir o trabalhador pelos custos decorrentes do exercício de suas funções. Nesse sentido: RE 318.684, rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ de 9 de novembro de 2001.



    Não por outra razão a própria lei instituidora do adicional em exame (Lei Municipal n. 2.577/2009, com redação dada pela Lei 3.023/2018 ) encarregou-se de ressaltar a natureza indenizatória daquela verba:



    Art. 1° - O Vale Alimentação, através de cartões eletrônicos, magnéticos ou outros oriundos de tecnologia segura e adequada, munidos de senha de acesso para uso pessoal e intransferível, instituído no Município de rio das Pedras, tem como beneficiários exclusivamente os servidores municipais celetistas (efetivos e contratados), estatutários, comissionados, aposentados e pensionistas, da Administração Pública Direta e Indireta e os servidores da ativa da Câmara Municipal de Rio das Pedras, efetivos e comissionados. 



    § 1º O servidor que acumula dois cargos ou empregos públicos, ou ainda, que possua dois contratos de labor junto ao Município de Rio das Pedras, fará jus a um único benefício mensal do vale alimentação, em razão do seu caráter exclusivamente pessoal indenizatório, ainda que nos casos de acumulação lícita prevista na Constituição Federal. (grifei)



    Entendo plausível, portanto, a tese jurídica esposada pela parte reclamante no sentido de que teria havido violação ao enunciado da Súmula Vinculante n. 55.



    O perigo na demora exsurge da iminência do pagamento de verbas que, por seu caráter alimentar, são irrepetíveis..



    3. Desse modo, sem prejuízo da reapreciação da matéria no julgamento do mérito, defiro o pedido de medida liminar, para suspender os efeitos da decisão impugnada até o julgamento desta reclamação.



    4. Comunique-se.



    5. Solicitem-se informações à autoridade reclamada (CPC, art. 989, I).



    6. Cite-se a parte beneficiária no endereço fornecido pelo autor, para, querendo, apresentar contestação (CPC, art. 989, III).



    7. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 15 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator